Tribunal: TJDFT
Processo: 0720401-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720401-41.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WILSON SEIXAS CARDOSO RECORRIDO: LUIZ ARNALDO PEIXOTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MESMOS FUNDAMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. NÃO SE DECRETA A NULIDADE DE ATO PROCESSUAL SEM DEMONSTRAÇÃO DE SEU PREJUÍZO. VÍCIO SANÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte executada visa extinguir o cumprimento de sentença sob o argumento de que o prazo para apresentar atualização dos valores devidos seria próprio e a juntada intempestiva ocasionaria extinção da ação. Afirma ser obrigação do magistrado cancelar eventual indisponibilidade excessiva e que a omissão do julgador configura violação ao devido processo legal. 2. Analisando atentamente o conteúdo processual, não há direito para socorrer o agravante, que tenta se desvencilhar da execução e embaraçar seu cumprimento. Embora a causa de pedir do agravo de instrumento se apoie em supostos vícios e prejuízos na condução do cumprimento de sentença, não há comprovação do prejuízo alegado. 3. O princípio do prejuízo impõe que as formas processuais servem como ferramenta para a correta aplicação do direito, de modo que as irregularidades apenas invalidam o ato quando a finalidade for comprometida pelo vício. Existe correlação entre os princípios do prejuízo, da finalidade e do aproveitamento, de modo a prevalecer o interesse público de salvar o processo enquanto a falta de forma não prejudica o próprio interesse perseguido. 4. Se o ato não prejudicar a parte não se repetirá nem se lhe suprirá a falta (arts. 276 e 277 do CPC). O processo executivo corre em interesse do exequente e não há falar em ineficácia do ato ou do processo porque não se verifica qualquer prejuízo para a executada. O erro de forma no processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados e quando acarretarem em prejuízo para as partes (art. 283, p. ú, do CPC). 5. No caso, não se trata de vício insanável, mas apenas a apresentação da tabela atualizada após o decurso do prazo, o que não configura mácula processual capaz de conduzir à extinção do feito. Trata-se, na verdade, de insurgência para afastar os efeitos da execução, postergando seu cumprimento ao tentar rediscutir questões já sedimentadas nos autos. Observando as impugnações disponíveis, percebe-se a nítida repetição de argumentos, sempre em tese, desacompanhados da prova do prejuízo. 6. Conforme dispõe o art. 947 do CPC, somente é admissível o incidente de assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. 7. Advirto o agravante que a interposição temerária de recursos e incidentes processuais sem fundamento legal, voltada para retardar o curso da execução, incidirá na multa prevista no art. 1.026, §2o, CPC. 8. Agravo interno conhecido e prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à extinção do direito de se manifestar fora do prazo legal (artigo 223 do CPC), ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la; b) artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração com intuito protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030